Tribunal: TJSP
Processo: 1019738-70.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTOS TÍPICOS - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroversos os acidentes de trabalho e configurado o déficit funcional total e permanente decorrente das sequelas deles advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir, no caso concreto, da data da juntada (liberação) do segundo laudo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTOS TÍPICOS - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroversos os acidentes de trabalho e configurado o déficit funcional total e permanente decorrente das sequelas deles advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir, no caso concreto, da data da juntada (liberação) do segundo laudo médico aos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".